Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SILVA LOPES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória antecipada de urgência, para determinar a reintegração de posse do ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DA SILVA em imóvel ocupado pelo ora agravante. O recorrente alegou que, desde os nove anos de idade, foi tratado como se filho fosse por CÉLIO ANTERO DA SILVA e com quem residia, tendo este inclusive pago por sua educação, financiado veículo em seu nome e deixado seguro de vida em seu favor. Quando do falecimento de Célio, ocorrido aos 27/05/2017, o agravante residia com ele na SMPW/SUL, Quadra 01, conjunto 04, lote 05-A, Brasília/DF, e permanece com sua família no imóvel até a presente data. O pedido de reintegração de posse foi deduzido em sede de tutela provisória de urgência e decidido liminarmente inaudita altera pars. Contudo, não estariam demonstrados a posse anterior do requerente e nem a turbação, requisitos necessários para a concessão da liminar. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da decisão, para que fosse revogada a tutela de urgência deferida na origem. Requereu gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeitos suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu reintegração de posse em sede de tutela provisória de urgência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação, conforme já cadastrado. Do exame dos autos verifico que a presente ação foi proposta há mais de ano e dia da turbação/esbulho, portanto, a tramitação do feito seguirá o procedimento comum, nos moldes do artigo 558, parágrafo único, do CPC. Retifique-se a classe judicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a reintegração de posse do imóvel situado na SMPW/SUL, QUADRA 01, CONJUNTO 04, LOTE 05-A, BRASÍLIA – DF, com a área total de 5.000m2. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o espólio autor comprovou ser proprietário do imóvel objeto da ação, nos termos da ação de divisão e acordo homologado em Juízo (ID Num. 54457391), o que também foi comprovado pela certidão de matrícula do imóvel (ID Num. 54457390), e que o réu estaria praticando esbulho ao residir no imóvel sem autorização para tanto. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade dos herdeiros do falecido de exercerem os direitos de posse sobre o imóvel e até mesmo de eventual deterioração do bem. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que o réu poderá a qualquer tempo ser reintegrado no imóvel e ressarcido por eventuais prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar a reintegração de posse do imóvel situado no SMPW/SUL, QUADRA 01, CONJUNTO 04, LOTE 05-A, BRASÍLIA/DF. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a reintegração de posse, utilizando-se de horário especial e reforço policial, se necessário. Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se.” Portanto, trata-se de pedido de reintegração de posse, cujo esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, razão pela qual a lei determina que a ação deverá tramitar rito comum, ou seja, descabida a concessão de liminar. O agravante sustentou que desde criança residia com o autor da herança, que lhe tratava como filho e, inclusive, patrocinou seus estudos. Sua alegação encontra respaldo na documentação anexada a este agravo, em especial, a cédula de crédito bancária correspondente a empréstimo contraído pelo agravante em 22/12/2012, da qual consta como seu endereço residencial o mesmo do imóvel ora em disputa, bem como em que o autor da herança, residente no mesmo local, figurou como avalista e; apólice de seguro de vida contratado pelo de cujus, com vigência para o período de 11/09/2009 a 30/11/2013, em que consta o agravante como seu beneficiário e que o próprio contratante – CÉLIO ANTERO DA SILVA – declarou que o recorrente residia no mesmo endereço (ID’s 14510323 e 14510325). Portanto, a prova documental trazida pelo recorrente indica, neste juízo prelibatório, a verossimilhança de sua alegação de que já residia no imóvel da SMPW Quadra 01, conjunto 4, casa 5, juntamente com CÉLIO ANTERO DA SILVA, muito antes do óbito, de sorte que sua permanência na residência configuraria mera prorrogação da posse anterior. Por fim, o risco de dano iminente decorre da própria decisão que determinou, prematuramente, e antes de instaurado o contraditório, que o recorrente deixasse o imóvel sob pena de efetivada a reintegração de posse. Ressalte-se, por fim, que a presente decisão é tomada à vista dos autos principais e dos documentos trazidos pelo recorrente e poderá ser revista pelo Colegiado por ocasião do julgamento de mérito deste agravo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sustar os efeitos da decisão agravada até decisão definitiva pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator